Tribunal: TJMT
Processo: 1013945-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1013945-25.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Josias de Moraes Campos e Vanessa Varjão Nunes em que objetivam a rescisão do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação n.o 82853/2017, interposto em virtude da sentença de improcedência do pedido formulado na Ação Anulatória de Procuração e de Escritura Pública (n.o 1835-22.2009.8.11.0003 – código 41955) movida em desfavor do Espólio de Douglas de Oliveira Franco.
Os Autores fundamentam o pedido rescisório nos incisos III, VII, VIII, do artigo 966 do Código de Processo Civil.
Alegam que Douglas de Oliveira Franco (de cujus) era pessoa muito conhecida na cidade de Juscimeira/MT e praticava agiotagem.
Afirmam que, em razão da dívida contraída com o de cujus, este compareceu na residência dos Autores, acompanhado por dois seguranças, para coagi-los a vender o imóvel.
Relatam que foram até o Cartório da Comarca de Juscimeira e lavraram uma procuração outorgando poderes ao "agiota" para a comercialização do bem, já que este se propôs em ajudá-los na venda.
Frisam que, mesmo não sendo da vontade do Autor Josias, declarou ao responsável do setor de procurações que tinha uma dívida com o outorgado e que a procuração era para lhe garantir o recebimento da dívida, pois venderia a casa para pagar o débito.
Ressaltam que, 15 (quinze) dias após a lavratura da Escritura, o Sr. Douglas de Oliveira Franco (de cujus) compareceu no imóvel juntamente com seus seguranças e passou a ameaçar os Autores para que o desocupassem até dezembro/2008, ao argumento de que havia quitado R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e que tinha a escritura lavrada no registro imobiliário.
Esse fato, segundo destacam, motivou o registro do Boletim de Ocorrências perante a autoridade policial e o ajuizamento da Ação Anulatória de Escritura Pública com pedido de tutela de urgência para invalidar a simulação da compra do imóvel e/ou obrigar o Sr. Douglas a ressarcir a diferença, já que o imóvel estava à venda por R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e a Prefeitura avaliou-o em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) porque a área construída não estava atualizada.
Aduzem que o pedido liminar foi deferido, uma vez identificado pelo Julgador que o instrumento não preenchia os requisitos da “Procuração em Causa Própria”, a descrição do imóvel não estava correta e que os Autores não tiveram a intenção de vender o bem ao Requerido, existindo entre as partes apenas uma dívida oriunda de empréstimo.
No entanto, na sentença, o Juiz concluiu pela improcedência da pretensão autoral e o decisum foi confirmado por esta Corte ad quem no julgamento do Recurso Apelação n.o 82853/2017.
Afirmam que o Juiz sentenciante equivocou-se ao concluir que “as provas documentais carreadas aos autos pelos aqui Requeridos, oferecem amparo à pretensão, sendo certo que isto não procede, pois a ESCRITURA NULA, apresentada não contempla as assinaturas necessárias para sua validade eis que falta a assinatura da esposa de Douglas, Sra. Eneidemar, já que casados sob o regime de comunhão universal de bens (certidão de casamento sob no. 149, as fls, 149, do livro no. B-6, do Cartório da comarca de Juscimeira-MT)”.
Asseguram que a sentença “atropelou” a decisão liminar proferida pela Juíza Aline Luciane Ribeiro V. Quinto e que “Todas as decisões, da lavra do Dr. JORGE IAFELICE DOS SANTOS, que não presidiu nenhum dos atos de colheita de provas, demonstram que a errônea fundamentação decorreu da infringência do princípio do juiz natural”.
Frisam que “O cerne de irresignação da Autora consiste em suscitar a nulidade da sentença, posto que realizada audiência de instrução e julgamento, sem que houvesse sua intimação pessoal”.
Salientam que a Autora Vanessa Nunes não foi intimada pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento, pois as tentativas foram direcionadas ao endereço errado.
Alegam que a prova nova (art. 966, VII, CPC) consiste nas informações verbais prestadas pelo Sr. Lindomar à Autora (Vanessa) após o transcurso de certo tempo.
Aduzem que, convidado a relatar tudo o que sabia, o Sr. Lindomar concordou em acompanhar os Autores até a Serventia Extrajudicial, oportunidade em que lavraram a “Escritura Pública Declaratória” que exibem nesta ação rescisória.
Defendem, nesse sentido, estar comprovado que o negócio jurídico entre as partes se tratava de empréstimos feitos com o Requerido na condição de agiota, a juros abusivos, e não a compra e venda do imóvel residencial dos Autores.
Já a simulação (art. 966, III, CPC), consiste na transferência do bem ao de cujus como garantia da quitação do empréstimo, utilizando-se da Procuração sem o real consentimento e vontade dos Autores.
Posto isso, requerem a concessão da medida liminar para tornar nulos “os atos que deram origem a escritura e registro que se encontram suspensos por ordem judicial”.
Eis o relato necessário.
DECIDO.
De proêmio, registro que, consoante a redação do artigo 969 do CPC, a propositura da Ação Rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver a concessão de tutela provisória.
O provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC, que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos.
Assim, para concessão da tutela de urgência é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Para justificar o deferimento do pleito, em outras palavras, é imprescindível que o Autor demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da sentença/acórdão rescindendo. Além, é claro da probabilidade de os pedidos formulados na Ação Rescisória serem julgados procedentes.
Em que pesem aos argumentos vertidos pelos Autores quanto à simulação, olvidaram as partes em demonstrar, de maneira cristalina e inconteste, o ato simulado ou a colusão entre ambas as partes para que, juntas (Autor e Réu), obtivessem proveito vedado por lei.
Nessa linha de raciocínio, tem-se que a transferência do imóvel ao de cujus como garantia da quitação do empréstimo não se enquadra na hipótese do art. 966, III do CPC.
Quanto à prova nova, de igual modo, não entrevejo a probabilidade do direito invocado pois, em juízo de cognição sumária, observa-se que os Autores não lograram em demonstrar a hipótese descrita no inciso VII do art. 966, da lei de Ritos. Ou seja, que não tiveram condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário, provas capazes de exprimir a má-fé de Douglas de Oliveira Franco (de cujus).
Quanto ao erro de fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera adequada a demonstração dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. (AR 5.601/MA, Rel. Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019).
Com efeito, tem-se que a irresignação dos Autores quanto à nulidade da sentença em virtude da audiência de instrução e julgamento ter sido realizada sem que houvesse a intimação pessoal da Autora Vanessa Varjão Nunes não consiste em erro de fato (art. 966, VIII, CPC), isso porque, a imagem (print screen) da Certidão lavrada pela Oficial de Justiça Maria Eliete Ramos em 06/11/2012, na qual relata não ter obtido êxito na intimação de Vanessa Varjão Nunes, inserida pelos Autores na página 3 da petição inicial não consta nos autos da ação de origem (Anulatória de Procuração e de Escritura Pública n.o 1835-22.2009.8.11.0003 – código 41955).
In casu, portanto, não verifico a confluência dos pressupostos indispensáveis para o acolhimento do pleito liminar (probabilidade do direito e perigo de dano).
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Intime-se.
Cite-se o Requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo fixado em lei.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora